Tribunal: TJBA
Processo: 8030759-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030759-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA NOGUEIRA CALAZANS registrado(a) civilmente como BARBARA CALAZANS VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE

AGRAVADO: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CUMPRIMENTO PARCIAL OU JUSTA CAUSA. FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE INVERSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PELA MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que, apesar de reconhecer o descumprimento da obrigação de não fazer por parte das rés — consistente na abstenção de cobranças e inscrições indevidas em cadastro de inadimplentes — reduziu o valor da multa cominatória de R$ 65.500,00 para R$ 30.000,00, sob o fundamento de adequação e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir: (i) se a redução do valor das astreintes é cabível à luz do art. 537, § 1.º, do CPC, diante do descumprimento prolongado e deliberado da decisão judicial; e (ii) se o valor originalmente fixado deve ser restabelecido para preservar a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, devendo incidir plenamente nos casos em que a parte obrigada deliberadamente descumpre decisão judicial, como na hipótese.

4. As rés, devidamente intimadas, mantiveram a prática vedada por mais de 600 dias, sem apresentar prova de cumprimento parcial ou justificativa plausível.

5. A redução da multa, sem fundamentação concreta, viola os princípios da efetividade da tutela, da proporcionalidade inversa e da confiança legítima, além de contrariar a jurisprudência dominante do STJ, que admite a manutenção (e até majoração) das astreintes diante de conduta recalcitrante.

IV. CONCLUSÃO:

6.
Recurso provido
para conceder efeito suspensivo à decisão agravada e restabelecer o valor original da multa cominatória, assegurando a autoridade da ordem judicial e a finalidade coercitiva das astreintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8030759-19.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
Bárbara Calazans Vieira dos Santos
e, como Agravados,
Hlar Empreendimentos Imobiliário SPE LTDA. e Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11